Tribunal: TJSP
Processo: 1021510-60.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Apelação - Contrato de compra e venda - Ação de revisão contratual - Sentença de improcedência - Irresignação dos autores - Não acolhimento - Alteração do índice de reajuste contratual - Inadmissibilidade, circunstancialmente - A evidente imprevisibilidade da situação gerada pela pandemia, mesmo com suas deletérias implicações econômicas, não implica desproporção manifesta entre o valor da

Ementa:

Apelação - Contrato de compra e venda - Ação de revisão contratual - Sentença de improcedência - Irresignação dos autores - Não acolhimento - Alteração do índice de reajuste contratual - Inadmissibilidade, circunstancialmente - A evidente imprevisibilidade da situação gerada pela pandemia, mesmo com suas deletérias implicações econômicas, não implica desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, sobretudo porque atingiu a ambos os contratantes, de forma indistinta, e porque não tornou a prestação excessivamente onerosa para o comprador "com extrema vantagem para a outra" (vendedor) - Exegese dos artigos 317 e 478 do CC - Precedentes desta C. Câmara - Pretensão desacolhida - Recurso desprovido.